Tribunal: TCU
Processo: 020.056/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de acórdão referente à auditoria operacional que avaliou o licenciamento ambiental federal (LAF)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de auditoria operacional que avaliou o licenciamento ambiental federal (LAF), na qual foi exarado o Acórdão 1789/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar "em cumprimento" a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 1789/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar "não implementadas" as recomendações constantes dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1789/2019-TCU-Plenário ; 9.3. considerar "implementadas" as recomendações constantes dos itens 9.2.3 e 9.4 do Acórdão 1789/2019-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar a SecexAgroAmbiental a realizar novo monitoramento dos itens 9.1, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1789/2019-TCU-Plenário em 24 meses, a contar da apreciação do presente relatório; 9.5. determinar à SecexAgroAmbiental que, na ocasião do monitoramento de que trata o item 9.4 deste acórdão, observe se o Ibama: 9.5.1. possui sistemática para classificação dos empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental quanto ao nível de risco e hierarquização/priorização que considere, dentre outros possíveis critérios, a relevância do empreendimento em termos socioeconômico para o país, bem como o atendimento a outros critérios previstos no Decreto 10.178/2019; 9.5.2. utiliza essa classificação de risco e, em especial, a relevância do empreendimento em termos socioeconômicos para o país no processo de gestão do licenciamento ambiental, em especial na ordem de priorização dos processos a ser analisados; 9.6. apensar o presente processo ao TC Processo 024.048/2018-6 , nos termos do art. 5o, II, da Portaria Segecex 27/2009 e do item 64.2 do anexo à referida portaria.